Tribunal: STF
Processo: AI 570188
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. Inexistência de omissão. Efeitos infringentes.
   Inviabilidade por meio dos embargos de declaração. 3. Cometimento
   de falta grave pelo preso. Perda dos dias remidos. Possibilidade.
   4. Violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
   coisa julgada. Inocorrência. Precedentes. 5. Violação aos
   princípios constitucionais da isonomia, da individualização da
   pena e da dignidade da pessoa humana. Inocorrência. Precedente.
   6. Embargos de declaração rejeitados.